Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600198-03.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600198-03.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600198-03.2024.6.16.0160,
que julgou procedente a representação para declarar a ocorrência da propaganda eleitoral
antecipada e, via de conseqüência, aplicar multa à representada, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), nos termos do artigo 36, §3º da Lei n. 9.504/97. (Representação por Propaganda Eleitoral
Antecipada ajuizado pelo Partido Social Democrático - PSD Pinhão nos termos do artigo 36 da Lei
9.504/97, em face de Nilce Aparecida Camargo. Alega que, representada é pré-candidata ao cargo
de vereador neste Município e Comarca de Pinhão/PR. Em vídeo recebido por meio do aplicativo
Whatsapp, temos o seguinte conteúdo que nitidamente caracterizam propaganda eleitoral
antecipada: "Mas cada um de vocês que estão aqui, eu estou falando para vocês que vocês vão
poder contar comigo, incondicional. Tá ai, não sei se gravaram alguma coisa, mas, assim, podem
ter certeza que vocês vão me procurar e vocês vão me encontrar. Assim como eu conto com o
apoio de vocês. Eu tenho, assim minha base, tá aqui, minha família, meu cunhado, meus
sobrinhos, não tá toda a família aqui, mas essa é a minha base, mas vocês vão ser meus braços e
minhas pernas durante a campanha, porque vai ter lugares que eu não vou poder chegar. Eu não
vou conseguir chegar em todas as partes, porque e difícil, o Município é grande e, é difícil a gente
conseguir chegar em todas as casas, mas vou dar o meu melhor. Como candidata eu vou dar o
meu melhor também. Vocês vão bater no peito, eu chegando lá, vocês vão bater no peito e vão
dizer eu tenho orgulho dessa vereadora, porque eu votei nela e ela não me decepcionou. É isso que
eu tinha para falar. Meu muito obrigada." Portanto, somente o texto expresso acima, é possível
constatar que o representado se coloca como a melhor opção para a cidade, bem como pede o
apoio dos eleitores que se encontravam no "churrasco", o referido "churrasco" foi realizado na
sede da associação dos funcionários públicos de Pinhão/PR. A propaganda positiva encontra-se
explícita em todo seu discurso, visto que tenta de todas as maneiras atingir seus eleitores,
enaltecendo sua condição de futura candidata. Além disso, o vídeo anexo está em circulação nas
redes sociais, aumentando seu alcance na sociedade). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILCE APARECIDA CAMARGO (RECORRENTE)
DAYANA TALYTA CAZELLA (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (RECORRIDO)
RONNY OLIVEIRA WALTER LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43963637
04/09/2024
10:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.890

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600198-03.2024.6.16.0160 – Pinhão –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: NILCE APARECIDA CAMARGO
ADVOGADO: DAYANA TALYTA CAZELLA - OAB/PR45383
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: RONNY OLIVEIRA WALTER LIMA - OAB/PR103931-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. CONDENAÇÃO À MULTA.
R E C O N H E C I M E N T O D E P E D I D O
EXPLÍCITO DE VOTO. UTILIZAÇÃO DE
“MAGIC WORDS”. CONTEXTO FÁTICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra a sentença do Juízo da 160ª Zona
Eleitoral - Pinhão, que julgou procedente a
representação movida pelo Partido Social
Democrático - PSD, condenando a
recorrente à multa de R$ 6.000,00 (seis mil
reais).

1.2. A sentença considerou que a
recorrente realizou propaganda eleitoral
antecipada ao utilizar "magic words" em um
e v e n t o v e i c u l a d o n o W h a t s A p p ,
configurando pedido explícito de voto.

1.3 A Relatora originária conheceu e deu
provimento ao recurso, reformando a
Num. 43963637 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

sentença para julgar improcedente a
representação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A controvérsia central do recurso
consiste na verificação de propaganda
eleitoral antecipada pela utilização de
“magic words” e a necessidade de análise
do contexto fático para determinar a
ocorrência de pedido explícito de voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A tese divergente considera que o
contexto em que as expressões foram
proferidas caracteriza a intenção clara de
s o l i c i t a ç ã o d e v o t o s , c o n f o r m e
jurisprudência do TSE.

3.2. A interpretação do pedido explícito de
voto pode se dar tanto por meio de
expressões textuais quanto pelo conjunto
de circunstâncias em que a fala é realizada,
configurando, neste caso, a propaganda
eleitoral antecipada.

3.3. A jurisprudência do TSE estabelece
que a análise do pedido explícito de voto
deve considerar o "conjunto da obra",
incluindo o contexto e os elementos fáticos
em que a propaganda foi veiculada.

3.4. No caso, a conjugação das expressões
proferidas, o contexto da veiculação e a
ampliação da mensagem por meio do
WhatsApp configuram a propaganda
eleitoral antecipada, justificando a
manutenção da sentença que aplicou a
multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A configuração de
propaganda eleitoral antecipada pode ser
extraída do conjunto da obra, sendo
suficiente a presença de 'magic words' em
contexto fático que revele a solicitação de
votos."

Dispositivos relevantes citados:
Num. 43963637 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

G
G
G
Lei nº 9.504/97, art. 36-A.

Jurisprudência relevante citada:

Recurso na Representação nº 0600229-33, TSE, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.

Representação nº 060054572, TRE-PE, Des. Virgínia Gondim Dantas, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 25/08/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nilce Aparecida Camargo contra
sentença proferida pelo juízo da 160ª Zona Eleitoral - Pinhão, por meio da qual a representação
movida pelo Partido Social Democrático - PSD foi julgada procedente (id. 43939017),
condenando-se a recorrente à multa no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões (id. 43939053), a recorrente alega que o conteúdo objeto da
representação se amolda, claramente, à norma permissiva do art. 36-A, da Lei nº 9.504/1997,
pois a expressão "conto com o apoio de vocês" não configura pedido explícito de voto, mas sim
referência genérica a apoio, o que é permitido pela legislação.

Sustenta que a sentença foi fundamentada apenas em uma frase utilizada pela
Num. 43963637 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

então pré-candidata e não foi considerado o contexto no qual foi empregada.

Defende que interpretação do artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 deve ser feita de
forma a garantir a liberdade de expressão e a participação democrática, sem restringir
indevidamente a atuação dos pré-candidatos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de, reformando a
sentença recorrida, julgar improcedente a representação.

Em contrarrazões (id. 43939061), o recorrido alega, inicialmente, que o recurso é
intempestivo, pois o prazo iniciou-se em 15 de agosto de 2024, às 13:06 e o recurso foi
apresentado em 16 de agosto de 2024, às 20:40.

Sustenta que durante um churrasco realizado em 10 agosto de 2024, a recorrente
solicitou explicitamente o apoio dos presentes, conforme vídeo e imagens anexadas à petição
inicial, que teria sido divulgado por meio do aplicativo Whatsapp.

Ao final, pugna pela improcedência do recurso, mantendo-se a sentença em
todos os seus termos.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 43939786).

É o relatório.

VOTO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nilce Aparecida Camargo
contra sentença proferida pelo juízo da 160ª Zona Eleitoral - Pinhão, que julgou
procedente a representação movida pelo Partido Social Democrático - PSD (id.
43939017), condenando a recorrente à multa no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A e. Relatora, Des. Federal Claudia Cristina Cristofani, conheceu e deu
provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedente a representação
eleitoral, argumentando que o discurso da Recorrente não extrapolou os limites da norma
permissiva contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pois se restringiu a divulgar sua pré-
candidatura e solicitar apoio para a campanha, sem o emprego de expressões capazes
de configurar pedido explícito de voto.

2. O objeto desta discussão, portanto, centra-se na análise de ocorrência de
propaganda antecipada, por utilização das “magic words”, na veiculação de evento da
Recorrente, veiculado no WhatsApp, que possui o seguinte conteúdo:

“Mas cada um de vocês que estão aqui, eu estou falando para
Num. 43963637 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

vocês que vocês vão poder contar comigo, incondicional. Tá ai, não
sei se gravaram alguma coisa, mas, assim, podem ter certeza que
vocês vão me procurar e vocês vão me encontrar. Assim como eu
conto com o apoio de vocês. Eu tenho, assim minha base, tá
aqui, minha família, meu cunhado, meus sobrinhos, não tá toda a
família aqui, mas essa é a minha base, mas vocês vão ser meus
braços e minhas pernas durante a campanha, porque vai ter
lugares que eu não vou poder chegar. Eu não vou conseguir
chegar em todas as partes, porque e difícil, o Município é grande e,
é difícil a gente conseguir chegar em todas as casas, mas vou dar
o meu melhor. Como candidata eu vou dar o meu melhor também.
Vocês vão bater no peito, eu chegando lá, vocês vão bater no peito
e vão dizer eu tenho orgulho dessa vereadora, porque eu votei nela
e ela não me decepcionou. É isso que eu tinha para falar. Meu
muito obrigada.

No caso, a e. Relatora concluiu que não está presente o pedido explícito de
votos, pois trata-se, em verdade, de mera menção à pré-candidatura, pedido de apoio
político e exposição de plataformas e exaltação de qualidades pessoais.

Contudo, divergi desse entendimento, dada a subjetividade na interpretação
do pedido explícito de voto, previsto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, bem como diante de
particularidade no contexto fático da publicidade questionada, que, a meu ver, caracteriza
um pedido explícito de votos.

Como salientado por RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
383), a análise da questão do pedido explícito de voto pode apresentar características
textuais e não textuais:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a exata compreensão do que consiste o pedido explícito de
voto. Com efeito, o pedido explícito de voto é realizado de forma
direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pedido
explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do seu
voto", "quero seu voto"), ou mesmo de forma não textual. O pedido
textual, em síntese, sempre emprega a palavra "voto", o pedido ou
expressão de igual equivalência (v. g. sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual
de frases, expressões (ex. slogan da campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam
pertinência direta com o ato de votar.

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra”, como se
infere do seguinte precedente:

Num. 43963637 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS,
DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO
CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA
DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO
EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.1. Nos exatos termos
do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as
seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos,
em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para
tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.2. Há, no entanto, um núcleo
mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente
proibido não se limita às locuções "vote em" ou "não vote em",
podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a
jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina
de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO,
Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte:
Fórum, 2017, 194).4. Ainda que o pedido explícito de voto possa
ser extraído de outras palavras, as chamadas "palavras mágicas",
como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não
vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido
explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
Num. 43963637 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A
da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que
o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não
há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em
período anterior, com claro comprometimento da competitividade
eleitoral e da renovação política.5. O Plenário desta Corte Superior
fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a premissa segundo
a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela
norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do
contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto
da obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a
destempo e os atos típicos e próprios do momento oficial de
campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).6. O
compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta
alegação de se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato
adversário, com a exortação para que seja visto e compartilhado,
bem assim com o apelo ao usuário para que "combata a
ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda em momento
distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de não
voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para
as eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com
poucas alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e
de televisão durante a fase oficial de campanha.7. Representação
julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.Recurso na
Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir a análise do contexto fático para se inferir sobre a presença do pedido explícito de
votos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS
REDES SOCIAIS QUE NÃO SE LIMITA A CONVIDAR PARA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS
MÁGICAS, SEMANTICAMENTE EQUIVALENTES AO PEDIDO DE
VOTO, DENOTANDO O CHAMAMENTO DO ELEITOR A APOIAR
E VOTAR NA CANDIDATA. DIVULGAÇÃO QUE FOGE A
NATUREZA INTRAPARTIDÁRIA DA PROPAGANDA.
IMPROVIMENTO.1.No vídeo divulgado nas redes sociais percebe-
se, tanto nas legendas quanto no jingle, as chamadas "magic
words", ou seja, expressões que vão muito além da exaltação das
qualidades pessoais e posicionamentos políticos dos pré-
Num. 43963637 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

candidatos, mas que denotam um pedido de voto, como "Bora
Marilhar", "Pernambuco vai Marilhar", "Vai ter #LulaláMaríliaCá",
"Pro povo ser feliz de novo", em um claro chamamento do eleitor a
apoiar e votar na candidata.2.Esta Corte tem entendimento
sumulado de que "O pedido explícito de votos, previsto no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97, caracteriza-se pelo uso de equivalentes
semânticos (palavras mágicas) e expressões que denotem
chamamento do eleitor a apoiar e votar em determinado pré-
candidato". Súmula TRE-PE nº 2, de 11.03.2021, em
vigor.3.Identificação de elementos objetivos na mensagem
publicitária, a partir da utilização de expressões semanticamente
equivalentes ao pedido de voto, levando a concluir que os
emissores estão defendendo sua vitória de forma pública, ao
chamar todos, e não apenas os convencionais, para "Marilhar",
com grande alcance dos eleitores, que nitidamente foge à natureza
intrapartidária.4.Não há como se fazer uma análise isolada dos
elementos da mídia impugnada, sendo necessário se observar todo
o conjunto da publicidade. A utilização de jingle está atrelada ao
vídeo postado nas redes sociais, com uso de magic words no seu
conteúdo, identificadas nas expressões "Vai Marilhar, Pernambuco
vai marilhar, é a voz do povo e ninguém pode calar", com nítido
chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo sua vitória
de forma pública (AgR- REspEI nº 29-31/RJ, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, julgado em 30.10.2018, DJe de 3.12.2018).5.O
posicionamento externado na RP Eleitoral 0600676-
21.2022.6.00.0000 trata de decisão interlocutória monocrática, em
sede de cognição sumária, sem notícia de ter sido julgado o mérito.
Igualmente o posicionamento exposado não tratou da temática das
palavras mágicas. Precedente sem efeito vinculante, incapaz de
desconstituir a jurisprudência do próprio TSE que defende a
existência de pedido expresso de voto a partir da utilização de
palavras mágicas. Precedentes: REspE nº 0600352-
25.2020.6.25.0026, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgamento: 19.04.2022, AgR- REspEi nº 29-31/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018; AgR- Respe 060004748,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques DJE 23/9/2021; AgR- REspEI
0600351-40/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
9.12.2021, DJe de 3.2.2022; AgR- REspEI nº 0600348-85/SE, Rel.
Min. Sérgio Banhos, julgado em 9.12.2021, DJE 3.2.2022).6.A
decisão liminar proferida na Representação eleitoral 0600673-
66.2022.6.00.0000 não se aplica ao caso concreto ora em
apreciação. Não enfrenta a jurisprudência, até o momento
dominante da Corte do TSE, segundo a qual é possível identificar o
requisito do pedido explícito de votos a partir de "palavras
mágicas", porquanto o pedido de voto analisado naqueles autos foi
feito por meio da frase padrão "vote em mim".7.Nesse contexto,
extrai-se que houve (i) uma veiculação de propaganda antes do
período permitido pela legislação eleitoral, em (ii) redes sociais
aberta a todo o eleitorado, contendo (iii) palavras mágicas (magic
Num. 43963637 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

words), de chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo
sua vitória de forma pública, inclusive no jingles usado no vídeo, a
compor uma peça única e indissociável, fazendo uso de técnicas
de comunicação, além de acrescentar a (iv) hastags, que
aumentam o engajamento e alcance do conteúdo, fugindo, à
finalidade exclusiva de mensagem aos convencionais.8.Recurso
Inominado a que se nega provimento. Confirmação da decisão
monocrática e aplicação da multa o art. 36 §3° da Lei 9504/97.

(TRE-PE Representação nº060054572, Acórdão, Des. VIRGÍNIA
GONDIM DANTAS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/08/2022).

Depreende-se, portanto, que a interpretação da propaganda antecipada não
pode ser analisada de forma isolada, considerando-se apenas as frases externadas pelos
pré-candidatos, para, com base tão somente nas afirmações, definir se houve ou não a
utilização das “magic words”.

É essencial a análise do contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.

Com efeito, na espécie, em que pese a Recorrente tenha divulgado sua pré-
candidatura, houve uma extrapolação do permissivo legal contido no art. 36-A, da Lei das
Eleições, porque nítido o expresso pedido de apoio para a sua vitória: Assim como eu
conto com o apoio de vocês. Além disso, ao final do discurso, a Recorrente menciona
que quem for votar nela, não se decepcionará. Nesse contexto, não há dúvidas de que
houve pedido expresso de votos, apto a configurar propaganda eleitoral antecipada.

Além disso, a Recorrente faz efetivamente um discurso, dirigido a vários
participantes, não se tratando de reunião familiar, mas de efetivo ato de campanha, com
pedido de voto, em período ainda não permitido pela legislação eleitoral.

Por fim, a fim de atingir número maior de eleitores, o vídeo foi replicado no
WhatsApp.

Nesse contexto, a conjugação de (i) quantidade de pessoas que
compareceram ao evento, (ii) postagem no WhatsApp, ampliando a mensagem não
apenas aos correligionários, mas à população em geral, (iii) pedido explícito de votos por
meio das expressões: “Assim como eu conto com o apoio de vocês. “Vocês vão bater no
peito, eu chegando lá, vocês vão bater no peito e vão dizer eu tenho orgulho dessa
vereadora, porque eu votei nela e ela não me decepcionou”, são aptos a configurar
propaganda eleitoral antecipada.

3. Portanto, divirjo da Relatora para negar provimento ao recurso,
mantendo a sentença que julgou procedente a representação aplicando multa à
Num. 43963637 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

Recorrente no valor de R$ 6.000,00.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

VOTO VENCIDO

Preliminarmente, o recorrido argui a intempestividade do recurso, pois a sentença
teria sido publicada no dia 15 de agosto de 2024, às 13:06h e o recurso foi apresentado apenas
às 20:40h do dia 16 de agosto de 2024, depois de decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
previsto no art. 96, §8º, da Lei nº 9.504/97.

A preliminar não merece trânsito, pois há muito a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral se fixou no sentido de que “o prazo de 24 horas para a interposição de Recurso
Eleitoral contra sentença pode ser convertido em 1 dia, ou seja, deve ser protocolizado até o final
do expediente do dia útil seguinte ao da publicação” (AgReg em AI nº684, Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, DJE de 13/11/2017), entendimento que restou consolidado na redação do art. 22 da
Res. TSE 23.608/2019, que dispõe:

Art. 22. Contra sentença proferida por juíza ou juiz eleitoral nas eleições
municipais é cabível recurso, nos autos da representação, no Pje, no prazo de 1
(um) dia, assegurado à recorrida ou ao recorrido o oferecimento de contrarrazões
em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei nº 9.504/1997,
art. 96, § 8º).

Destarte, independentemente do horário em que houve a intimação, o recurso foi
protocolado no dia seguinte, sendo, pois, tempestivo.

Preenchidos os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Num. 43963637 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

A representação eleitoral foi proposta pelo Partido Social Democrático (PSD) de
Pinhão/PR, para apuração de veiculação de propaganda eleitoral antecipada, ao argumento de
que recebeu um vídeo por meio do aplicativo Whatsapp, no qual se pode verificar a recorrente
proferindo discurso cujo conteúdo, nitidamente, caracteriza propaganda eleitoral antecipada (fl. 02
do id. 43939017).

A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, refere-se à configuração, ou não,
de propaganda eleitoral antecipada em razão do discurso proferido pela pré-candidata em evento
privado (churrasco), no qual empregou a expressão “conto com o apoio de vocês”.

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a
discussão de temas políticos com vistas às eleições, “pois, perceptível que a limitação do tempo
de campanha privilegia, em medidas extensas, um conjunto de candidatos em detrimento dos
demais, urge, como decorrência, dotar de garantias a liberdade antecipada do discurso, sob pena
de se reduzir o sentido da celebração dos pleitos, transformando-os em meros instrumentos de
transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela inércia ou pela extremada visibilidade
inerente” (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator designado: Min. Luiz Fux).
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

Num. 43963637 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP),
o Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou
tese no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
“indiferentes eleitorais”, situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para
o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação
possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e
exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance
das possibilidades do pré-candidato médio.

Num. 43963637 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

No que se refere ao alcance da expressão “pedido explícito de votos”, a Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que ele “poderá ser inferido não apenas de
mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"), mas também de contexto conceitual explícito
que não deixe dúvida razoável acerca da intenção de captar voto”. Esse entendimento hoje está
consolidado na redação do artigo 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a redação
atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote
em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo.

Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise
do tema, propôs-se a adoção, como critério de inferência de expressões, da doutrina
estadunidense das “palavras mágicas”, merecendo destaque a ressalva contida no voto proferido
pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões extraídas do precedente da Suprema Corte
dos EUA no caso Buckley vs. Valeo, alertou que

as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a
diversas variáveis, entre as quais o modo de colocação e o contexto.

Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é
imprescindível observar que a função jurídica das "magic words" no sistema americano é distinta,
pois lá o que se quer é justamente identificar o discurso eleitoral, distinguindo-o da comunicação
de questões sociais. No Brasil, contudo, o que se quer é, dentro de uma comunicação que já se
assume eleitoral, pois permitido expressamente ao candidato mencionar sua candidatura e
qualidades pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.

Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral é regulado, já
que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão proibidas de realizar discurso
político-eleitoral dado o seu estatuto tributário - bem como a fonte de recurso ser discriminada -
empresas e sindicatos, v.g., estão proibidos de financiar campanhas.
Num. 43963637 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no
direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida de adicionar,
nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem "vote em fulano, que vai zelar
pela causa animal".

É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras mágicas"
mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley v. Valeo (1975): "vote for”
- “vote para"; “elect" - “eleja”; “support" - “apoie” ou “financie”; "cast your ballot for” - “nas urnas
para”; "vote against” - “vote contra”; “defeat" - “derrote”; “reject" - “rejeite”; "Smith for Congress” -
“Fulano para o Congresso”.

Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" -
que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a menção à
futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos - todas as demais palavras do
conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser desempenhada pelo eleitor - a propaganda
concita o eleitor a dar-lhe votos. São verbos - votar, eleger, suportar, derrotar, rejeitar.

Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de
legalidade é o objetivo da norma que excepciona a vedação à propaganda eleitoral antes de 16
de agosto e regula o período de pré-campanha, que é antecipar o debate político, oportunizar
aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos, que anunciem
ao público sua intenção de concorrer.

Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal
Superior Eleitoral durante o julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min. Tarcísio Vieira de
Carvalho ponderou que

essa lei é “dolosa”. É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto, a
geração de candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período
eleitoral, se esse não for um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não
haverá competição. Nesse período é impossível bater um candidato que seja
conhecido por outros meios de comunicação.

Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97 é voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o eleitor e o próprio
sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos pré-candidatos, de
suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, bem como o de discutir
abertamente os problemas da sua comunidade e solicitar a apresentação de soluções é salutar
Num. 43963637 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e àqueles que pretendem se lançar à arena política é salutar ao
desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir esse debate
deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade de expressão.

No caso dos autos, o discurso impugnado foi proferido em evento particular, que
reuniria a família da pré-candidata, e teria sido divulgado por meio do aplicativo WhatsApp.

Da degravação contida nos autos, extrai-se o teor da fala veiculada pela
recorrente (id. 43939019):

“Mas cada um de vocês que estão aqui, eu estou falando para vocês que vocês
vão poder contar comigo, incondicional. Tá ai, não sei se gravaram alguma coisa,
mas, assim, podem ter certeza que vocês vão me procurar e vocês vão me
encontrar. Assim como eu conto com o apoio de vocês. Eu tenho, assim a
minha base, quem é minha base? Tá aqui, minha família, meu cunhado, meus
sobrinhos, não tá toda a família aqui, mas essa é a minha base, mas vocês vão
ser meus braços e minhas pernas também na campanha, porque vai ter
lugares que eu não vou poder chegar. Eu não vou conseguir chegar em
todas as partes, porque é difícil, o município é grande e, é difícil a gente
conseguir chegar em todas as casas, mas vou dar o meu melhor. Como pré-
candidata eu vou dar o meu melhor e como vereadora eu vou dar o meu melhor
também. Vocês vão bater no peito, eu chegando lá, vocês vão bater no peito e
vão dizer eu tenho orgulho dessa vereadora, porque eu votei nela e ela não me
decepcionou. É isso que eu tinha para falar. Quero agradecer a vocês”.

Ao contrário do juízo de origem, não vislumbro que da expressão contida no
vídeo seja possível inferir pedido explícito de votos, pois o modo como foi empregada não fugiu à
normalidade das mensagens que buscam engajamento.

É importante frisar que ao permitir o anúncio ou a menção à pré-candidatura a
legislação não exige neutralidade. É evidente que aquele que anuncia sua intenção de
candidatar-se no pleito futuro pretende não apenas que seu nome seja conhecido, mas objetiva
engajar pessoas para a sua campanha.

A restrição ao pedido de votos explícito, ainda que não se limite ao pedido
expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o pedido implícito. E implicitamente todo o
ato de pré-campanha visa à busca pelo engajamento, o que configura conduta lícita.

A utilização de expressões que solicitem apoio em atos de pré-campanha já foi
considerada regular pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgReg no AREspe nº
Num. 43963637 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

0600049-83, quando o relator designado, Min. Carlos Horbach, asseverou que

Do padrão normativo acima explicitado, exsurge uma linha clara de compreensão
do que se revela lícito no contexto da chamada pré-campanha: o cidadão pode
expressar nas redes sociais sua pretensa candidatura, pode explicitar as
qualidades que o habilitam para o exercício do cargo futuro, pode enfatizar
sua experiência prévia na política, pode fazer promessas políticas e – mais
importante para o exame da presente demanda – pode ainda pedir apoio
político.
Tais possibilidades de ação se revelam na conduta imputada ao agravante, que
divulgou em sua rede social – Facebook – mensagens com o seguinte conteúdo,
conforme transcrição contida na moldura do aresto recorrido:
- conto com a força do povo barracoqueirense!;
- temos o desafio de dar continuidade a uma gestão séria e comprometida com o
povo barracoqueirense;
- Contamos ainda com a força do nosso agrupamento político e o apoio do povo
barracoqueirense para juntos darmos continuidade ao projeto de crescimento de
Barra dos Coqueiros;
- conto com o apoio do povo barrocoqueirense para chegarmos ao pleito e
trabalhar cada vez mais pela nova e bela Barra. Rumo à vitória!;
- gratidão pela confiança. Rumo à vitória com fé em Deus;
- contamos com o apoio de todos.
No caso, a manifestação em apreço, tal como divulgada na rede social, em nada
discrepa da moldura normativa dentro da qual é lícita a pré-campanha, sem
caracterização de propaganda eleitoral antecipada e sem que se tenha
possibilidade de aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97

Do precedente acima extrai-se que a utilização da expressão “conto com vocês”
não configura pedido explícito de votos.

No mesmo sentido, analisando publicidade de conteúdo semântico bastante
semelhante, esta Corte entendeu que o texto "Conto com vocês mais uma vez pra gente dar
continuidade no nosso trabalho juntamente agora com o précandidato Zé Augusto. Conto com
vocês de coração. Vem com a gente!", publicado em perfil de rede social de pré-candidato, não
configura pedido explícito de votos (REl 0600027-08, Desa. Claudia Cristina Cristofani, julgado
em 26/08/2024).

Em precedente que guarda similitude com os fatos aqui tratados, o Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás também entendeu pela ausência de pedido explícito de votos:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. POSTAGEM PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
PRÉ-CANDIDATURA DIVULGADA EM REDE SOCIAL. EXPRESSÃO "CONTO
COM VOCÊS". AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. INEXISTÊNCIA
DE ILÍCITO ELEITORAL.
(...)
2.2. A divulgação de pré-candidatura em rede social, incluindo o uso da
expressão "conto com vocês", não configura propaganda eleitoral antecipada
Num. 43963637 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

quando não há pedido explícito de voto ou expressão equivalente, conforme
previsto no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 e no parágrafo único do art. 3º-A da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
2.3. A expressão "conto com vocês" deve ser interpretada no contexto em que foi
utilizada, como uma solicitação de apoio político, e não como um pedido de voto.
A análise deve considerar o conteúdo total da peça publicitária, a intenção do
pré-candidato e a percepção do eleitorado.
2.4. Inexistindo pedido explícito de voto, a conduta do pré-candidato é lícita e
está em conformidade com a legislação eleitoral, que permite a menção à
pretensa candidatura e a busca por apoio político antes do início oficial da
campanha.
III -Dispositivo e Tese
3.1 Recurso conhecido e provido. Sentença reformada e afastada a imposição de
multa.
3.2 Tese de julgamento: "A utilização de expressões ("conto com vocês") em
redes sociais que não configuram pedido explícito de voto, em contexto de pré-
campanha, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada, estando em
conformidade com o art. 36-A da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes: Lei nº 9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A, parágrafo único.
(TRE-GO. Recurso Eleitoral nº060003680, Relator Des. Alessandra Gontijo Do
Amaral, Publicado em Sessão em 26/08/2024)

No caso em apreço, a situação se distancia ainda mais da configuração da
propaganda antecipada, em razão de duas circunstâncias.

A primeira é o contexto no qual a expressão foi utilizada. A pré-candidata diz
contar com o apoio dos presentes e, logo em seguida, refere-se às dificuldades que encontrará
para levar sua campanha a toda a cidade e afirma que aquelas pessoas serão “meus braços e
minhas pernas também na campanha”. Há, portanto, clara referência de que a solicitação de
apoio é para a realização de atos de campanha.

A segunda é que, embora o partido recorrido tenha afirmado que o vídeo estava
sendo divulgado por meio do Whatsapp, não há prova nos autos dessa disseminação. O que se
verifica do vídeo é que o discurso foi realizado em evento particular, em local fechado, no qual
estavam presentes 20 ou 30 pessoas, o que reduz consideravelmente o alcance da mensagem.
Destarte, conclui-se que o discurso da recorrente não extrapolou os limites da
norma permissiva contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pois se restringiu a divulgar sua pré-
candidatura e solicitar apoio para a campanha, sem o emprego de expressões capazes de
configurar pedido explícito de voto.

DISPOSITIVO
Num. 43963637 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto por Nilce
Aparecida Camargo e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, para o fim de julgar improcedente a
representação eleitoral contra ele ajuizada pelo Partido Social Democrático - PSD.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600198-03.2024.6.16.0160 -
Pinhão - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: NILCE APARECIDA CAMARGO - Advogada da RECORRENTE: DAYANA
TALYTA CAZELLA - PR45383 - RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - Advogado do RECORRIDO: RONNY OLIVEIRA WALTER LIMA -
PR103931-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencida a relatora, que declara voto,
acompanhada dos desembargares eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Voto de desempate do desembargador presidente acompanhando a divergência.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson
desembargador, Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963637 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/09/2024 10:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090410311148700000042917004
Número do documento: 24090410311148700000042917004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:37:56